Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711429-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MADEIREIRA WF LTDA - ME, ANGELA MARIA MACHADO COSTA FERNANDES, WAGNER FERREIRA FERNANDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0013549-59.2015.8.07.0009 por ela ajuizada em face de MADEIREIRA WF LTDA – ME, ANGELA MARIA MACHADO COSTA FERNANDES e WAGNER FERREIRA FERNANDES (agravados), .... Eis o teor do decisum questionado (ID. 87629809 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de ID 87386758, uma vez que para aplicação de medidas atípicas na execução com o intuito de conceder efetividade ao direito reconhecido do credor, deverá este demonstrar, além do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do débito, a existência de indícios de patrimônio oculto, o que não ocorreu neste processo. Ademais, a suspensão de eventual carteira de habilitação ou apreensão de eventual passaporte são medidas absolutamente desproporcionais, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar e que além disso seriam inúteis, posto que incapazes de assegurar o pagamento do débito. Lado outro, defiro a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, §§ 3o e 5o, do novo Código de Processo Civil). Oficiem-se. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer certidão de crédito ou a suspensão da execução. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Em suas razões recursais (ID. 24966216, p. 01-15), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) pleiteou, na origem, a suspensão da carteira de habilitação e apreender o passaporte dos executados/agravados ANGELA MARIA e WAGNER FERREIRA em decorrência de débito oriundo de ação de cobrança (p. 02); b) entretanto, a decisão recorrida, ao indeferir o pedido, mostra-se incorreta, pois o CPC trouxe inovações que permitem ao credor valer-se de todos os meios lícitos para receber o seu crédito, como no caso dos pedidos lá indeferidos (p. 03 e 05-06); c) os meios tradicionais para a satisfação do crédito já foram esgotados, o que autoriza o deferimento das medidas requeridas (p. 07-08); d) os pedidos aqui requeridos não violam o seu direito de locomoção e servem para desincentivar a inadimplência e a satisfação do crédito (p. 10) Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão de origem, determinando-se a suspensão da CNH e dos passaportes dos agravados e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a liminar ou deferir os pedidos, na forma requerida (p. 12-15). Preparo realizado (ID. 24966217). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento deste recurso –, não se encontra suficientemente demonstrada neste primeiro momento, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. No entanto, em relação ao perigo de dano, verifico que ao proferir a decisão agravada, o juízo da execução intimou a instituição financeira para que promovesse o andamento do processo. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais – em especial, diante da advertência de extinção da etapa satisfativa por inércia – recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da exequente/recorrente. Assim, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora